Tribunal: TJES
Processo: 5016309-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016309-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CLAUDIO TAVARES

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em sede de tutela antecipada antecedente. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais, enquanto os documentos colacionados indicam o exercício da advocacia, cargo público estatutário e patrimônio em aplicações financeiras. Adicionalmente, o recorrente interpôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a prova da sua situação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira possui natureza relativa (
juris tantum
), o que permite ao magistrado exigir a comprovação da impossibilidade de custeio das despesas processuais.

4. O agravante, embora exerça a advocacia e cargo público estatutário na Prefeitura Municipal da Serra, absteve-se de juntar contracheques aos autos, apresentando apenas Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), documento inócuo para comprovar a renda de servidor público e profissional liberal.

5. A existência de investimentos e aplicações financeiras que ultrapassam o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) evidencia capacidade de acumulação de recursos e afasta a condição de pobreza na acepção jurídica do termo.

6. A ausência de colação da documentação mínima necessária pelo agravante impede a avaliação global da situação econômica pretendida, prevalecendo os sinais de capacidade financeira identificados na declaração de imposto de renda.

7. O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica a análise dos embargos de declaração interpostos contra a decisão que apreciou apenas o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando os elementos de prova dos autos, como a existência de aplicações financeiras expressivas e a omissão de comprovantes de rendimentos de cargo público, infirmam a alegação de hipossuficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CLAUDIO TAVARES DALLA BERNARDINA contra a decisão de id.
79416130
, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da tutela antecipada antecedente ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. , na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 16194718), o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e, ao final, reforma da decisão de primeiro grau para deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Em decisão id. 16247409, indeferi o pedido de efeito suspensivo por ausência da probabilidade de provimento do recurso, diante dos sinais de capacidade financeira identificados na declaração de imposto de renda.

Irresignado, o agravante interpôs embargos de declaração id. 16326047, alegando omissão e erro de premissa na decisão liminar, sob o argumento de que a análise dos investimentos declarados no IRPF 2025 foi isolada e não refletiria sua real disponibilidade financeira mensal.

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração n. 5016309-41.2025.8.08.0000

Agravante:
João Claudio Tavares Dalla Bernardina

Agravados:
Telefônica Brasil S.A. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

É cediço que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira das partes é relativa
(iuris tantum)
, sendo possível que o juízo determine a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, hipótese em que passa a incumbir ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência econômico-financeira.

Também se sabe que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira).

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente, além de advogado e consultor jurídico, que atua em causa própria nestes autos, omitiu o fato de ser também servidor público municipal, em regime estatutário, atualmente na Prefeitura Municipal da Serra.

Apesar disso, o agravante absteve-se de juntar seus contracheques, preferindo colacionar a Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, documento este que se mostra
inócuo
para o fim de demonstrar renda de quem exerce advocacia liberal e cargo público estatutário. Ora, não se pode falar em interpretação isolada do Imposto de Renda ou exigir que o Tribunal proceda a uma avaliação global de sua situação econômica quando o próprio agravante deixa de colacionar aos autos a documentação mínima necessária para tal mister.

Soma-se a isto (e não
apenas
isto) o fato de possuir investimentos e aplicações financeiras diversas que, somadas, ultrapassam o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que corrobora a capacidade de acumulação de recursos.

Assim, considerando os dados apresentados pelo Agravante para comprovar sua hipossuficiência, entendo que infirmam a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Embargos de declaração, portanto, restam prejudicados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator